Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704102-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos terceiros interessados, C. R. B. H. S. J. e C. B. H. S. C., contra decisão que, em sede de ação de interdição de seu tio, J. A. S. (autos no 0717979-16.2020.8.07.0016), nomeou os ora agravantes como curadores provisórios do interditando. Alegam os agravantes que, num primeiro momento foi deferida a curatela provisória do interditando nomeando-se como curador provisório o então autor da ação principal, P. B. D. M. Porém, em virtude do falecimento deste, o magistrado a quo proferiu nova decisão nomeando os ora agravantes como curadores provisórios do interditando. Afirmam não haver prova da incapacidade do interditando, pois não existe nenhum laudo médico hábil a comprovar a incapacidade dele gerir sua própria vida e administrar seus bens. Sustentam que a decretação de interdição provisória se baseou apenas em certidão de oficial de justiça dando conta da reação negativa do interditando quando do cumprimento da diligência citatória, o que, por si só, é insuficiente para decretação da interdição provisória. Asseveram que a ausência de qualquer comprovação de que o interditando se enquadre em algum dos incisos do artigo 1.767 do Código Civil torna temerária e ilegal a decisão que decretou a interdição provisória. Aduzem causar estranheza a informação de que o interditando sofre de esquizofrenia há 25 anos, quando somente após mais de duas décadas foi ajuizada a ação de interdição, pois, durante todo o período, o interditando sempre cuidou da própria vida sozinho, sendo improvável que alguém consiga se manter por tanto tempo se fosse realmente incapaz de gerir sua própria vida. Sustentam que a agressividade e o uso imoderado de bebida alcoólica, por si sós, não fazem presumir incapacidade. Afirmam que o magistrado a quo não realizou ponderação sobre as escusas apresentadas pelos agravantes para o exercício da curatela provisória, pois estes não mantêm qualquer contato com o interditando, nunca tiveram nenhuma forma de convivência e sequer seriam capazes de reconhecê-lo na rua, sendo que a circunstância familiar de serem sobrinhos do interditando é mera formalidade. Aduzem que o interditando já ameaçou de morte os agravantes, por intermédio dos pais destes, que são irmão e cunhada do interditando, o que foi ignorado pelo magistrado a quo. Acrescentam que tais ameaças tornaram os agravantes e o interditando inimigos entre si, fazendo incidir a escusa do artigo 1.735, III, do Código Civil. Sustentam que a agravante C. é casada, possui dois filhos, de 10 e 12 anos, além de trabalhar em tempo integral. Por sua vez, o agravante C. é casado, também possui duas filhas, de 5 anos e 1 ano e 10 meses de idade, e não só trabalha em tempo integral, como também viaja cerca de três vezes por mês. Alegam que, apesar das escusas apresentadas, o magistrado proferiu a decisão agravada nomeando os agravantes como curadores provisórios do tio interditando, expondo a risco a vida e integridade física dos ora recorrentes. Afirmam que consta nos autos principais a indicação dos nomes de dois outros sobrinhos do interditando para se manifestarem sobre o interesse em exercer a curatela, bem como que foi suscitada a possibilidade de nomeação de curador profissional especializado, destacando, nesse particular, que o interditando possui rendimento mensal de R$ 6.400,00, o que consideram suficiente para custeio das despesas relacionadas. Destacam que o risco de vida aos agravantes não decorre de eventual estado de incapacidade do interditando, mas sim, do traço de personalidade voltado para a agressividade, além de o interditando fazer uso imoderado de bebidas alcoólicas. Defendem estarem caracterizados os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente o fumus boni juris, decorrente da ausência de qualquer laudo médico atestando a incapacidade do interditando, bem como o periculum in mora, advindo do risco à integridade física e à vida dos agravantes, que já sofreram ameaças do interditando no passado e correm risco iminente, sendo curial esperar que ele reaja de forma enérgica e agressiva ao se ver alijado da administração de sua renda e de seus bens, e tolhido de seus direitos civis. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a cassação da decisão, para remover os agravantes do cargo de curadores provisórios de seu tio J. A. S. Brevemente relatado. DECIDO. No que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, a despeito das alegações dos agravantes, não restaram demonstrados, de plano, os requisitos necessários para tanto, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora. Com efeito, diversamente do que alegam os agravantes, foram colacionados aos autos da ação principal dois relatórios do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas) da Diretoria de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do DF, datados de 30/06/2020 (ID 67067814) e 23/07/2020 (ID 70910648) e assinados por assistente social, terapeuta ocupacional e psiquiatra, informando que o interditando faz acompanhamento desde 07/10/2011 para tratamento de dependência química devido ao uso abusivo de bebida alcoólica associado a quadro de esquizofrenia. Declarou-se, também, que o interditando possui “quadro psicótico residual e dependência química crônica com evolução desfavorável”, está “em situação de grande vulnerabilidade e exposição a riscos de forma persistente”, e, “no momento não apresenta capacidade para gerenciamento de seus recursos financeiros” (ID 67067814). Assim, ainda que seja necessária instrução probatória para aferição do grau de incapacidade do interditando, os documentos colacionados até o momento revelam-se idôneos para subsidiar a decretação da interdição provisória. No que concerne ao periculum in mora, também não restou demonstrado de plano. Nesse aspecto, limitaram-se os agravantes a alegar que temem por suas vidas em virtude de supostas ameaças de morte perpetradas pelo interditando no passado. Todavia, não consta nos autos qualquer elemento mínimo de prova nesse sentido, militando, ao revés, em favor do interditando, o periculum in mora reverso. Isso porque o autor originário da ação de interdição chegou a ser nomeado curador provisório do interditando, mas, logo após assinar o termo de curatela provisória, veio a falecer (certidão de óbito em ID 78873259 do feito principal). Além dele, dois irmãos do interditando apresentaram escusas atinentes a idade avançada e doenças (IDs 75970386 e 78658152 da ação principal), motivo pelo qual também foram dispensados do múnus da curatela. Assim, ante a indisponibilidade imediata de parentes próximos para exercerem a curatela provisória, e considerando a situação de vulnerabilidade do interditando, concluiu o magistrado pela necessidade de os sobrinhos do interditando, ora agravantes, exercerem a curatela provisória compartilhada, uma vez que, durante o trâmite da ação principal, o interditando não pode ficar desassistido. Portanto, não restando evidenciados a plausibilidade das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, recomenda-se remeter as questões para julgamento de mérito pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo de instrumento, após a instauração do contraditório recursal e a manifestação do Ministério Público, cabendo destacar que o agravo de instrumento, via de regra, configura recurso de tramitação célere. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Intimem-se os agravados e o interditando, este por intermédio da Curadoria Especial (art. 72, I, do CPC), para ofertarem contrarrazões ao agravo. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora